Tribunal: STF
Processo: HC 258292
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 981.801/SP (e-doc. 27).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente e outros investigados foram denunciados pela prática dos crimes do art. 171, caput, duas vezes, (estelionato) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Em 03/12/2018, o Juízo de origem decretou medidas cautelares diversas da prisão em face da paciente consistentes em: suspensão do exercício profissional da advocacia e proibição de contato com os demais investigados e testemunhas (e-doc. 7). Em 07/12/2021, a medida cautelar de proibição de contato entre os investigados e testemunhas foi revogada, subsistindo apenas a suspensão do exercício profissional (e-doc. 9).



    3. Sobreveio sentença condenatória, pela qual a paciente foi condenada à pena de 3 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa pela prática dos referidos crimes, tendo sido mantida a medida cautelar (e-doc. 13).



    4. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 16). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 17).



    5. Irresignada, a defesa protocolou habeas corpus perante o STJ buscando a revogação da medida cautelar, tendo o Relator indeferido liminarmente a impetração (e-doc. 25), ao que se seguiu o mencionado agravo.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a medida cautelar de suspensão do exercício profissional da advocacia tem sido prorrogada por prazo indefinido, mostrando-se excessiva e desproporcional. Pondera estar a paciente proibida de exercer sua profissão há mais de 6 anos e 6 meses, sem revisão desde o julgamento da apelação em junho de 2024. Sustenta que a prorrogação da medida cautelar foi motivada pela alegação de que a paciente teria exercido a advocacia por intermédio de terceira pessoa. Contudo, afirma que o inquérito instaurado para apurar tais fatos não comprovou qualquer descumprimento de obrigações por parte da mesma.



    7. Requer a revogação da medida cautelar de afastamento do exercício profissional.



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria referente à eventual excesso de prazo e desproporcionalidade da medida cautelar não fora objeto de debate no acórdão impugnado. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 6ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão impugnada, ressaltando a inviabilidade de análise da impetração sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.



    9. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal, seja para apreciação do pedido de absolvição, seja para exame da dosimetria da pena, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tem-se nos autos que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de afastamento da medida cautelar de suspensão do exercício profissional imposta à paciente, entendeu permanecerem os fundamentos que justificaram sua imposição, ressaltando terem sidos os fatos praticados no exercício profissional da advocacia. Eis o que constou do pronunciamento:



    “Por outro lado, reputo inadequada a revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, a qual possui escopo primordial de acautelar a ordem pública e estancar o emprego da profissão em possíveis práticas criminosas, nos termos em que fundamentada a determinação originária de fls. 304/313 da medida cautelar nº 0007420-28.2018.8.26.0066.



    Ademais, a suspensão do exercício da advocacia permanece adequada e necessária, notadamente por se tratarem de fatos supostamente praticados pelos acusados no exercício profissional da advocacia.” (e-doc. 9, p. 4-5)



    12. Ao proferir sentença condenatória, manteve a medida sob os seguintes fundamentos:



    “O corréu MARCIO se encontra em gozo de liberdade provisória concedida nos autos do Habeas Corpus nº 0000637-87.2019.8.26.0000 e 0000805-89.2019.8.26.0000 (fls. 1763/1796), condicionada ao cumprimento de medidas cautelares. De igual modo, a corré TATIANNE respondeu ao processo em liberdade.



    Ambos os acusados se encontram em cumprimento da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, imposta nos termos do artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal (fls. 304/313 da medida cautelar nº 0007420-28.2018.8.26.0066).



    Entretanto, no curso da presente ação penal, sobrevieram fatos novos consistentes na deflagração da medida cautelar nº 1501452-98.2022.8.26.0066, distribuída por dependência ao presente feito.



    Esta medida foi distribuída através de representação da Autoridade Policial pela quebra de sigilo telemático, para averiguação de denúncia formulada perante aquela instituição, a qual noticiava que os corréus MARCIO e TATIANE descumpriam a medida cautelar de suspensão da advocacia, ao retomarem o exercício da profissão através da advogada Nayla Turati dos Santos OAB/SP nº 391721.



    Em 14 de outubro de 2022 foi determinada a quebra de sigilo telemático, para identificação das portas lógicas de IP (internet protocol), utilizadas para os peticionamentos eletrônicos realizados pela advogada Nayla Turati dos Santos, nos seis meses anteriores a 25 de julho de 2022 (fls. 33/36 da cautelar nº 1501452- 98.2022.8.26.0066).



    Após a identificação dos endereços de IP's e as respectivas portas lógicas utilizados em cada um dos peticionamentos realizados pela referida advogada no período assinalado, foi acolhida representação da Autoridade Policial para determinar aos provedores de acesso a identificação dos usuários titulares dos endereços de IP utilizados para o peticionamento eletrônico pela advogada Nayla Turati dos Santos (fls. 58/61 da cautelar nº 1501452-98.2022.8.26.0066).



    Dos acessos e peticionamentos eletrônicos realizados pela referida advogada no intervalo de seis meses, foram identificados TREZE MIL ACESSOS efetuados através do endereço de IP 179.108.182.208 registrado em nome do acusado MARCIO SALES FALCÃO, no endereço situado à Avenida Brasil, nº 969, City Barretos, nesta cidade.



    Apurou-se, ainda que os acessos efetuados à conta de e-mail utilizada pela advogada Nayla Turati dos Santos (indicada no rodapé de suas petições), também era acessada exclusivamente pelo endereço de IP 179.108.182.208 registrado em nome do acusado MARCIO SALES FALCÃO, no endereço situado à Avenida Brasil, nº 969, City Barretos, Barretos/SP (fls. 81/84 da cautelar nº 1501452-98.2022.8.26.0066).



    Dentre os peticionamentos eletrônicos realizados pelo acesso da advogada Nayla, ainda foram identificados SETE ACESSOS através do endereço de IP nº 201.33.77.54 este registrado em nome da usuária TATIANNE APARECIDA SANTOS PORCINI.



    (...)



    Indiscutível, portanto, que os acusados MARCIO e TATIANNE descumprem a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, agora, exercendo atos privativos de advogados de forma ilícita e incorrendo na prática de novos delitos. 



    (...)



    Mantenho vigente a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia imposta aos corréus MARCIO SALES FALCÃO, LETICIA DORIGO CARMINATTI CANÇADO, TATIANE APARECIDA SANTOS PORCINI e FABIO RIBEIRO DE AGUIAR JÚNIOR, a qual deverá perdurar até a posterior extinção da punibilidade dos acusados.



    A Constituição Federal de 1988 consagrou ao exercício da advocacia caráter essencial na dinâmica judiciária, pois representa o elo primordial entre o cidadão e o efetivo acesso à justiça. Trata-se da única habilitação profissional que representa pressuposto essencial à consolidação do Estado Democrático de Direito.



    Entretanto, o prestígio e a essencialidade democrática da função, restaram vergastados pela desvirtuação criminosa da profissão praticada pelos acusados.



    Nos presentes autos, os acusados desenvolveram e operavam associação criminosa, na qual, através de verdadeira advocacia predatória, utilizavam da condição de advogados, para a prática reiterada de uma infinidade de crimes, por longo período e com o intuito direto de locupletarem-se ilicitamente.



    Afere-se, portanto, a evidente desvirtuação da profissão, para empregá-la como instrumento na prática reiterada de crimes, a demandar a manutenção da medida cautelar, como imperativo à preservação da ordem pública.



    Some-se a isso, a recente constatação nos autos da medida cautelar nº 1501452-98.2022.8.26.0066 do descumprimento das referidas medidas pelos corréus MARCIO e TATIANE a reforçar a pertinência e a necessidade de manutenção da referida medida.” (e-doc. 13, p. 132-136, grifos nossos)



    13. Ao negar provimento ao recurso de apelação, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Por derradeiro, embora se mostre acertada e lícita, na hipótese, a pretérita decretação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, em dezembro/2018 (v. autos em apenso nº 0007420-28.2018.8.26.0066), notadamente se considerando que os réus se valiam de sua profissão para promover os crimes que lhe são imputados, inclusive a teor da construção da jurisprudência (AgReg no RHC n. 161.102/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24.10.2022; HC n. 673.109/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16.8.2021), também é certo que devem as medidas cautelares perdurar somente enquanto presentes os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente.



    E no caso concreto, viu-se indeferido com motivação bastante em abril/2021 o pleito de revogação da medida formulado pela corré Letícia Rodrigo Carminatti (v. fls. 817/821 dos autos em apenso), anotada ainda a apuração de fatos novos relativos ao descumprimento das restrições pelos réus Márcio e Tatiane, a exercer a profissão por interposta pessoa, ensejando a promoção de nova medida cautelar (nº 1501452-98.2022.8.26.0066), esta a resultar no decreto de prisão preventiva do réu MÁRCIO. Mantida de resto para os corréus Leticia, Tatiane Aparecida e Fabio Aguiar Júnior a medida cautelar de suspensão do exercício da profissão na oportunidade da prolação da sentença condenatória, em 17 de março de 2023, em 17 de março de 2023.” (e-doc. 16, p. 48-49)



    14. Estabelecidas as balizas referentes aos pronunciamentos proferidos nas instâncias antecedentes, cumpre ressaltar que as medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.



    15. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada.  



    16. Acerca do tema, cumpre citar elucidativa lição doutrinária:  



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais.O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos).  



    17. No caso em exame, a negativa de afastamento da medida cautelar foi devidamente fundamentada, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão que julgou a apelação, sob o argumento de que a paciente descumpriu a referida medida ao praticar atos privativos da advocacia por intermédio de terceira pessoa. Assim, considerando que a cautelar foi imposta em razão da prática de crime relacionado ao exercício da profissão, e sua manutenção decorreu do comprovado descumprimento, demonstrado em autos apartados, não há que se falar em ilegalidade.



    18. Tampouco se verifica excesso de prazo na imposição da medida cautelar. No caso, apesar de a medida ter sido implementada em 03/12/2018, ao negar provimento à apelação defensiva, o Tribunal de Justiça, em 26/06/2024, ressaltou a superveniência de fatos novos envolvendo a paciente suficientes para justificar a sua continuidade. Diante desse panorama, não se constata qualquer ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    19. Outrossim, não cabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta a simples passagem do tempo após o implemento da medida cautelar. A contemporaneidade está relacionada à permanência, ou não, dos motivos que justificaram a medida.  



    20. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento, aplicado analogicamente a este caso, de que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). 



    21. Por fim, a alegação de que não teria sido comprovado o descumprimento da medida cautelar pela paciente não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por exigir aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a natureza do remédio constitucional.



    22. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator